Tribunal: TJDFT
Processo: 0747578-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0747578-72.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: CIPRIANO DE SOUSA PEREIRA, AGOSTINHA ARAUJO PEREIRA D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, à APC 2007 01 1 113603-4 (ID 224077521) distribuída ao eminente Desembargador FERNANDO HABIBE. Verificando-se a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 07 de janeiro de 2026. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator